Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718405-78.2017.8.07.0001 APELANTE: ROSANGELA COSTA DE JESUS OLIVEIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR